Tribunal: STF
Processo: AI 485783
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESCRIÇÃO TRABALHISTA - NATUREZA -
PARCIAL E TOTAL. A Constituição Federal não disciplina a espécie de
prescrição - se total ou parcial -, ficando inviabilizada a subida
da matéria ao Supremo via recurso extraordinário.
        AGRAVO -
ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
 manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no
 § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com
 o ônus decorrente da litigância de má-fé.